Tribunal: TJBA
Processo: 8117493-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117493-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
DEVIDA
.
RECURSO DA
PETROS
NÃO PROVIDO
.
RECURSO DO AUTOR. BASE DE CALCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO DA PETROS

1. Em suas razões apresentadas no ID 61277102, arguiu preliminar de ilegitimidade para levantamento de contribuição P
ETROS
de processo em que não figurou como parte.

2.
No caso dos autos, o autor ajuizou ação trabalhista para reverter sua demissão com a Petrobras, a sentença proferida naqueles autos, determinou a reversão da demissão sob todos os aspectos, inclusive a título de contribuição a P
ETROS
.

3.
Portanto, ainda que a P
ETROS
não tenha figurado na lide, foi arbitrado título judicial executivo em seu favor, não prevalecendo o alegado óbice,
nem tão pouco a afirmativa de que compete ao autor a execução do crédito cuja beneficiária é a P
ETROS
.

RECURSO DO AUTOR

4.
Em suas razões (ID
61277112
), o
autor postula que a condenação da verba honorária seja sobre o valor da condenação, observando-se a disposição contida na Súmula 111 do STJ, segundo a qual, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

5.
Logo, cabe a reforma da sentença para alterar a base de calculo da condenação dos honorários sucumbenciais

para o valor da condenação, majorando-se para o percentual de 17% sobre a condenação, nos termos do § 11, art. 85 do CPC, observando a disposição contida na súmula 111 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.º
8117493
-
43
.20
20
.8.05.0001
, figurando como Apelantes e Apelados, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e Paulo Roberto Galvão de França.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER OS RECURSOS,
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO DA PETROS E DAR PROVIMENTO AO RECURO DO AUTOR,
nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões, 10 de setembro de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça